Tribunal: TJSP
Processo: 0016253-73.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA PROVADA – DEPOIMENTOS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes as provas a demonstrar a materialidade e autoria delitiva pelo crime de uso de documento falso, de rigor a manutenção do decreto condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO.